Tribunal: TJPA
Processo: 0808398-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808398-38.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO ART. 11 DA LEI 11.419/06 E DO ART. 425, VI DO CPC. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar (Proc. nº. 0835846-53.2020.8.14.0301) proposta pelo agravado BANCO GMAC S.A, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, determinando após o cumprimento a citação da agravante, nos termos do art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em razões, requereu a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que não teria observado a falta dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Alegou que não foi juntada via original do contrato, o qual se trataria de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, gerando a necessidade de emenda à inicial.

Ademais, argumentou que o banco agravado promove ação fundada em título desprovido de força executiva (cópia de cédula de crédito bancário), o que ofende o disposto no art. 29, § 1º da Lei n.º 10.931/2004.

Aduziu, também, que não incorreu em mora (CC, arts. 394 e 396), havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que utiliza o bem objeto da ação para o seu trabalho, ressaltando a vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I).

Por fim, requereu a concessão o efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, para revogar a liminar deferida.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos após distribuição.

Decisão que rejeitando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (Id.3514487).

Contrarrazões da parte agravada (Id.3624748).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O recurso não comporta provimento.

Conforme considerações tecidas em cognição não exauriente, os autos são originários do sistema “Processo Judicial eletrônico – PJE”, razão pela qual os documentos autuados foram integralmente produzidos eletronicamente e juntados ao processo com garantia de originalidade pelo seu signatário, fazendo-se, assim, prova do original, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/06 e do art. 425, VI do CPC.

Por essa razão, têm se admitido a flexibilização desta obrigação à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, o qual dispõe que qualquer reprodução mecânica tem aptidão para fazer a mesma prova que o original (art.422/CPC) e possibilita, caso necessário, a intimação do credor para que traga o original do título aos autos ou então apresentá-lo em cartório, em se tratando de processo eletrônico (art.801/CPC).

Frise-se, ainda, que a juntada de cópia devidamente certificada e autêntica não afeta os atributos do título executivo, até porque sua existência e o crédito nele representado não foram objeto de impugnação nesta alçada pelas partes. A despeito disto, eventual questionamento a respeito da validade e exequibilidade do título que deu origem ao débito, pode ser ventilado no curso da ação, a partir da angularização da relação processual.

Nesse sentido, trago à colação precedentes do E.TJPA e de outros tribunais espelhando as razões acima expostas:

EMENTA/DECISÃO: PODER JUDICIÁRIO 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0001968 -11.2017.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB 15201-A AGRAVADO: W. H. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WALMIR IRINEU JÚNIOR RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. 1. A cópia simples da cédula de crédito bancário constitui documento suficiente a instruir o feito executivo, sendo desnecessária a juntada da via original ou autenticada, quando inexiste relevante impugnação da parte contrária, mormente quando não trata de títulos cambiais. 2. Exegese dos art. 425, inciso VI, do NCPC e 225 do Código Civil. 3. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA - 2019.04207215-05, 208.705, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-11).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARTIGO 425, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (TJPA - 2020.00935161-09, 212.755, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-03-18).

EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE TÍTULO EXECUTIVO – AUTOS DIGITAIS – RECURSO NÃO PROVIDO. A fase de cumprimento de sentença é uma continuidade do processo principal, não sendo necessária a juntada do título executivo. Ademais, tratando-se de autos digitais, desnecessária a juntada das peças. Arts. 522 à 524 do CPC/2015. (TJSP - AI 2238598-78.2018.8.26.0000 SP 2238598-78.2018.8.26.0000. Órgão Julgador. 31ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Paulo Ayrosa. Publicação: 23/11/2018. Julgamento 23 de Novembro de 2018.).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS - RESOLUÇÃO Nº. 004/2013/PRES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Sabe-se que a cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos arts. 26, 28 e 29, da Lei nº. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, faz-se necessário que o credor demonstre a posse do título mediante a apresentação da via original do documento, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso. No presente caso, por se tratar de processo que tramita em meio digital (PJE), há que ser observada a recomendação exarada pela Resolução nº. 004/2013/PRES, em especial o art. 14, de modo que todas as suas peças e documentos são assinados digitalmente, sendo desnecessária a juntada do original. (TJMT - EMBDECCV 1009894-39.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastiao de Moraes Filho Publicação: 11/02/2020. Julgamento: 5 de Fevereiro de 2020).

Cabe ressaltar, também, que na hipótese de restar demonstrada má fé do Banco, no curso da demanda, quanto à autenticidade do título apresentado, há mecanismos previstos na lei de regência para rechaçar essa conduta, como por exemplo, a condenação por litigância de má fé (art.80 do CPC/2015).

De outro lado, em relação ao argumento da ausência de mora, igualmente, não tem razão a agravante.

Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal.

Analisando os autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, conforme documentos juntados na origem, restando comprovada a constituição em mora do devedor.

Assim, considerando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e, estando comprovada por meio de envio de notificação por carta registrada, a alegação genérica da agravante no sentido de que a instituição financeira vem cobrando valores com encargos excessivos, não é suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto, conheço do recurso o recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 20 de outubro de 2020.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 16/11/2020